Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-17.2019.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005807-17.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA - CPF: 024.779.061-35 (APELANTE), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (ADVOGADO), DIONY PAULA PIRES PEREIRA - CPF: 024.779.051-63 (APELANTE), DIOGO PAULO PEREIRA - CPF: 006.825.981-60 (APELANTE), FABIANE CLARISA BERNO - CPF: 041.681.421-24 (APELANTE), PAULO CORREA PEREIRA (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SOBRENOME FAMILIAR – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE RETIRAR OUTROS SOBRENOMES ORIUNDOS DA FAMÍLIA – AFERIÇÃO DE PRETENSÃO DE MERA TROCA DE SOBRENOMES – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se verifica justo motivo na supressão de sobrenome de família, pois o pedido da inicial é simples e genérico de retirada, sem qualquer apontamento e explicação que os prejudique ou beneficie, o que ainda prejudicaria a identificação da família. Contraditório se requerer a inserção de um sobrenome ao argumento de se tratar de laço familiar mas, por outro lado, pedir a retirada de outro patronímico da família.

2- O que se verifica é que a pretensão é de escolher o sobrenome por livre liberalidade sobre o argumento de identificação da família. Trocar o sobrenome não pode ser mera opção. Não existe fato prejudicial à identificação da família paterna, que já tem patronímico específico no sobrenome dos apelantes a homenageando.

3- A mera opção de alterar um sobrenome paterno por outro não é suficiente para a procedência dos pedidos, tendo em vista a regra da imutabilidade dos registros públicos. Por mais que não seja um princípio absoluto, os apelantes não demonstraram qualquer exceção a justificar a alteração pretendida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021